Tribunal: TJMT
Processo: 0007332-87.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007332-87.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON – EMBARGOS A EXECUÇÃO- PRELIMINAR PRESCRIÇÃO – AFASTADA - NULIDADE DA CDA – CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO OBSERVADO NO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tem-se que havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade, sendo a CDA é válida e exigível.

Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade.

Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela BANCO BRADESCO S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente os Embargos à Execução que postulava a nulidade da CDA que cobra multa imposta pelo Procon.

Afirma que a Certidão da Dívida Ativa que norteia a Execução Fiscal embargada está eivada de nulidades, não cumprindo as condições determinadas pela legislação, não se basta a possibilidade de acesso à informação não a origem e a natureza da multa.

Assevera que o termo a quo para início do lapso temporal da prescrição, tendo em vista que a presente execução tem por objeto crédito não tributário referente a auto de infração lavrado no ano de 2006 e que esta demanda foi ajuizada apenas em 2013, tem-se que houve o transcurso de prazo de 7 (sete) anos.

Sublinha que o, a sentença combatida merece reforma a fim de que sejam reconhecidos os defeitos insanáveis da CDA questionada, o que inviabilizou a plena defesa do Recorrente

Enfatiza que é de flagrante inconstitucionalidade a imposição da multa pecuniária em face do Recorrente, uma vez que o valor é exagerado e desproporcional.

Ao final, pugna pelo recebimento da preliminar de prescrição e no mérito pelo provimento do apelo reformando a sentença recorrida para declarar a nulidade da multa, e alternativamente, para reduzir o valor da multa.

Contrarrazões. (id. 90263634)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pela BANCO BRADESCO S/A, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou improcedente os Embargos à Execução que postulava a nulidade da CDA que cobra multa imposta pelo Procon.

Da preliminar de prescrição

Aduz que o termo a quo para início do lapso temporal da prescrição, tendo em vista que a presente execução tem por objeto crédito não tributário referente a auto de infração lavrado no ano de 2006 e a demanda foi ajuizada apenas em 2013, tem-se que houve o transcurso de prazo de 7 (sete) anos.

Saliente-se que no âmbito da Administração Pública Estadual, para apuração da infração ambiental, deve ser observado o prazo prescricional quinquenal estabelecido no Decreto Federal nº. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

A propósito, dispõe o art. 1° do Decreto n° 20.910/1932 que
“as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”
.

Firmado o prazo incidente na hipótese (art. 1º do Decreto nº 20.910/32), cabe, ainda, fixar, consoante as diretrizes do STJ, que o termo inicial do lapso prescricional atinente à execução de multa ambiental se configura a partir do término do processo administrativo. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE MULTA AMBIENTAL. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO.

I - Na origem, o Município de São Paulo ajuizou execução fiscal visando à satisfação de crédito oriundo da aplicação de multa ambiental. Oposta exceção de pré-executividade pela executada, o Juízo de primeira instância afastou a alegação de prescrição. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para decretar a prescrição considerando que houve inércia igual ou superior a cinco anos.

II - O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento de que o termo inicial do lapso prescricional para execução de multa ambiental se dá após o término do processo administrativo. Nesse sentido, o Enunciado Sumular n. 467/STJ: "Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental." III - O crédito exequendo tornou-se exigível somente após o julgamento definitivo do recurso administrativo interposto pela recorrida.

IV - Conforme consta dos autos, a certidão de fl. 127 (transcurso in albis do prazo recursal) foi tornada ineficaz, tendo o Fisco acostado prova de que houve o efetivo conhecimento do recurso administrativo interposto pela recorrida, que foi decidido em seu mérito. Nesse momento, encerrou-se a fase administrativa, em fevereiro de 2015 (publicação em 12/2/2015), conforme documento juntado pela própria recorrida (fl. 128).

V - Antes de transcorrido o lustro após referida decisão definitiva, foi ajuizada a execução fiscal (22/1/2016), tendo sido proferido despacho determinando a citação em 12/2/2016, de modo que não há falar em prescrição do crédito exequendo.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp 1498642/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 03/10/2019)”

Nesse sentido, é o enunciado da Súmula 467 do STJ:
“prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”.

No caso, o processo administrativo nº 0176/2006 que originou a CDA teve origem com a auto de infração 0542 em 06/09/2006 id. 90263619 – p. 33, em razão da constatação de que consumidores permaneceram na fila por tempo superior ao permitido em lei, resultando na multa administrativa no valor R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), cujo Termo de Conclusão do processo id. 90263617- p. 29, na data de 18/08/2008.

Portanto, considerando o termino do processo administrativo em 18/08/2008 e o protocolo da ação executiva em 16/11/2010, não houve a prescrição.

Da nulidade da CDA

No que tange à alegada nulidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2010885, colhe-se dos autos que, ao contrário do exposto nas razões recursais, que indica, com clareza, que o crédito em questão é decorrente de multa aplicada em procedimento administrativo, bem como descreve a infração cometida de que ultrapassou o tempo limite de espera na fila.(id. 90263619 – p. 18)

Vê-se, pois, que o título executivo em questão observou estritamente os requisitos formais delineados no art. 2º, § 5º, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional, na medida em que indica o processo administrativo, o número e a data da inscrição do débito em dívida ativa, o nome do devedor e seus respetivos dados, o valor originário da dívida de R$ 24.000,00 (vinte quatro mil reais), bem como o termo inicial e os juros de mora e demais encargos, a origem, natureza.

Assim, não subsiste a alegação de nulidade pois verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Mesmo porque não foi alegada nulidade de cerceamento de defesa no processo administrativo ocasião em que foram oportunizados todos os meios de defesa para a Apelante estando plenamente ciente das infrações que lhe foram imputadas.

Da inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 3.061/99

Quanto à tese de inconstitucionalidade da Lei Municipal n.
3.061/99
, registre-se que há muito o Supremo Tribunal Federal, ao tratar da controvérsia suscitada no julgamento do RE 610221, em repercussão geral, assentou o entendimento de que a definição do tempo máximo de espera de cliente em fila é matéria de interesse local, sujeita à regulamentação por lei municipal. Confira-se:

DEFINIÇÃO DO TEMPO MÁXIMO DE ESPERA DE CLIENTES EM FILAS DE INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA LEGISLAR. ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL. RATIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA FIRMADA POR ESTA SUPREMA CORTE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.
(RE 610221 RG, Relator(a): ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 29/04/2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-154 DIVULG 19-08-2010 PUBLIC 20-08-2010 EMENT VOL-02411-05 PP-01137)

Tal entendimento vem sendo reafirmado pela Suprema Corte, consoante se infere da ementa a seguir transcrita:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMPO DE ESPERA EM FILA. INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1195639 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-188 DIVULG 28-08-2019 PUBLIC 29-08-2019)

Aliás, nesse sentido se posiciona a jurisprudência deste Tribunal:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DA LEI MUNICIPAL Nº 4.069/01- (LEI DA FILA) – PRELIMINAR -AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI MUNICIPAL – COMPETENCIA PRIVATIVA DA UNIAO – AFASTADA - ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL – PRECEDENTES DO STF E STJ - OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUANTO À OBSERVAÇÃO DA NORMA QUE IMPÕE RESPEITO AO CONSUMIDOR – MULTA – DUPLA PENALIDADE – INOCORRÊNCIAS – NATUREZAS DISTINTAS - DECRETO Nº 4.334/2005 – REGULANDO SITUAÇÕES DIFERENCIADAS AUMENTANDO O TEMPO DE ESPERA EM 05 (CINCO) MINUTOS – EXTRAPOLAÇÃO DO PODER REGULAMENTAR - – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL COLETIVO – RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO SANTANDER DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.
Não há que se falar em ausência do interesse processual do Ministério Público, quando evidenciada violação dos direitos do consumidor.
É pacífica a orientação jurisprudencial das Cortes Superiores quanto à competência legislativa dos Municípios para disciplinar o tempo máximo de espera nas filas em agências bancárias, por se tratar de assunto de interesse local, na forma do art. 30, I, da CF/88.
Não há falar-se em dupla penalidade a aplicação da multa prevista na Lei nº 4.069/01 e a imposição de astreintes, por possuírem natureza e funções distintas.
Ao prever a possibilidade de ampliação do tempo de espera, ainda que em situações excepcionais, o Decreto Municipal nº 4.434/05, ultrapassou os limites do seu poder regulamentar, inovando na ordem jurídica, pois criou circunstância e tempo diferenciados não previstos na norma primária [Lei Municipal 4.069/01].
Não há que se falar em dano moral coletivo, quando não demonstrados que a conduta ultrapassou os limites do tolerável a ponto de atingir, efetivamente, valores coletivos e indisponíveis e irrenunciáveis.
(N.U 0022291-39.2010.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/10/2018, Publicado no DJE 05/11/2018)

Quanto à alegada inconstitucionalidade da Lei da Fila, tenho que não merece prosperar, uma vez que a indigitada Lei apenas estabelece normas de proteção ao consumidor que utiliza do sistema bancário.

Ademais, se encontra disposto no artigo 30 da Carta Magna que:

Compete aos Municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...).

Assim, a lei em questão se apresenta em consonância com a Constituição Federal, porquanto versa sobre interesse local, disciplinando fatos que geram transtornos e inconveniências à população, razão pela qual não há se falar em inconstitucionalidade na Lei Municipal que obriga os bancos a observarem o tempo máximo de espera dos clientes na fila.

É oportuno esclarecer que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que: o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).

No entanto, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, resta evidenciada a má prestação dos serviços postos à disposição do consumidor.

Pois bem.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Destaca-se que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Lado outro, para que se apliquem sanções administrativas o PROCON necessita fundamentar a decisão, mostrando os motivos que levaram à aplicação da multa.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Apenas para evitar eventual recurso aclaratório, é possível evidenciar que os aludidos princípios foram respeitados.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que, embora a UFIR tenha sido extinta pela Medida Provisória n.º 2095-76, o último valor de referência, uma UFIR correspondeu a R$ 1,0641 (um real e sessenta e quatro centavos), no ano 2000, servindo como estimativa para os dias atuais e demonstrando que a penalidade aplicada pelo Apelado está dentro do patamar estabelecido no ordenamento jurídico.

Ao passo que não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo praticado, ressalvados os casos de flagrante nulidade ou irregularidade, o que, in casu, não restou demonstrado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – READEQUAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque não restou evidenciada qualquer irregularidade, vício procedimental ou ilegalidade na condução do mesmo, a autorizar a sua invalidação, já que ao reclamado foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Se o ato administrativo é praticado em observância à lei, qualquer manifestação do judiciário acerca dos mesmos importaria em análise do mérito administrativo, o que não é admitido, exceto se flagrante nulidade ou irregularidade. (N.U 0013766-97.2012.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/08/2019, Publicado no DJE 15/08/2019).

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação.

De mais a mais, diante da análise dos procedimentos administrativos anexo, nota-se que fora oportunizado à empresa Apelante para manifestar-se e foi observado os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Logo, havendo a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório, bem como a fixação da multa dentro dos parâmetros legais
, considerando o alto poder econômico da Apelante e sua situação de reincidência,
não constato a existência de vícios que possam desconstituir o processo administrativo ou a multa nele aplicada.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL –LEGALIDADE DA IMPOSIÇÃO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – SANÇÃO APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Quanto a verificação do acerto ou desacerto da aplicação de multa pelo PROCON, ressalto que não cabe ao Judiciário rever o mérito dos atos administrativos, mas apenas verificar se foram observados os procedimentos e as normas legais.
2. Correto o acórdão recorrido, pois a sanção administrativa prevista no Código de Defesa do Consumidor funda-se no poder de polícia de consumo que o Procon detém para cominar penas em razão de transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990. Eventual acordo celebrado entre fornecedor e consumidor não apaga o ilícito administrativo, nem exclui a incidência da sanção. (RMS 48.866/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 28/8/2020).
3. Dá análise do processo administrativo, nota-se que foram observados os princípios da ampla defesa e do contraditório.
4. Constata-se, também, que, foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, as quais apresentaram com clareza o motivo da aplicação das sanções, não tendo que se falar em ausência de motivação, uma vez que, em todos os procedimentos administrativos foram constatados pelo órgão de Proteção ao Consumidor à ocorrência de infração às leis consumeristas praticadas pelo Fornecedor.
5. Desse modo, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido.
(N.U 1008190-67.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA PROCON – DIVERGÊNCIA NO VALOR E JUROS EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO – VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON – PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.
Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC).
Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.
Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto nos §§ 2º e 3º, do art. 85, do CPC.
(N.U 1047978-83.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/03/2021, Publicado no DJE 23/03/2021).

Com esses fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022